Tribunal: STF
Processo: RHC 57883
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
- Sentença que contém os requisitos formais indispensáveis. O cotejo de seus fundamentos com a prova colhida na instrução não é viável em "habeas corpus", por demandar, no caso, o reexame aprofundado dos elementos de convicção, nos quais se arrimou o juiz de primeiro grau. Proclamado na decisão condenatória que o paciente não tem bons antecedentes, óbvio é que não poderá apelar sem se recolher à prisão.